Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732438-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS “contra a r. decisão do(a) Juiz(a) de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal constante do ID n. 165152529 e dos autos do processo n. 0714363-56.2022.8.07.0018” (cumprimento de sentença) proposto por JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL (Proc. 0714363-56.2022.8.07.0018). Em suas razões recursais (ID 49813101), o agravante narra que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados”. Entretanto, “o agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94”. Argumenta que “o Juízo agravado determinou o prosseguimento da execução com o pagamento do precatório já expedido do crédito principal, desrespeito à regra constitucional que veicula o trânsito em julgado como conditio sine qua non para a expedição e pagamento de qualquer precatório/RPV contra a Fazenda Pública”. Sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pontua o agravante que “a execução promovida pela parte requerida se encontra na iminência do pagamento dos valores devidos, eis que já foi expedido o ofício do precatório em seu favor (ID 163211233). E, uma vez liberado os recursos para o pagamento desse requisitório, o ora requerente não terá nenhuma garantia do recebimento do crédito advindo da sua atuação exitosa na fase de conhecimento”. Assim, entende que demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição dos requisitórios e seu consequente pagamento e, no mérito, a ‘reforma a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento’. Preparo recolhido e apresentado (ID 49813102/ 49813103). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento por inúmeros motivos que serão elencados a seguir. Primeiro, infere-se das razões recursais que o agravante pretende a reforma da decisão, proferida em 10/03/2023, que indeferiu o destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado, o ora agravante (ID 151833103 – autos originários). Entretanto, tal decisão é objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente (Proc. 0716183-33.2023.8.07.0000), o qual foi recentemente julgado na 26a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Cível, realizada no período de 02/08 até 09/08/2023, ainda pendente de publicação do acórdão. Inclusive, nos autos originários, consta a decisão de indeferimento do pedido liminar, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da r. decisão exarada pela d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0714363-56.2022.8.07.0018) interposto por JOSE EUSTÁQUIO DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Naquela decisão foi indeferido o pedido do agravante para que fosse realizado destaque de honorários contratuais (ID 151833103 – autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 153591481 – autos originários) foram rejeitados pelo d. Juízo a quo(ID 153758857 – autos originários). Sustenta o agravante, em síntese, que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados” (ID 46207171 - Pág. 2). Consta que o agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, razão pela qual o agravante apresentou seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e postulou o destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 . Acrescenta que “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida” . Desta forma, no entender do agravante, “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento” (ID 46207171 - Pág. 17), bastando que apresente aos autos o contrato de honorários, o que foi feito na espécie. Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, argumenta o agravante estarem “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante” (ID 46207171 - Pág. 24). Com tais argumentos, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida e confirmando a liminar deferida. Comprovante do recolhimento do preparo juntado ao ID 46207172. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC ). Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Na origem, JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS deu ensejo ao cumprimento individual de sentença (Proc. 0714363-56.2022.8.07.0018) contra o DISTRITO FEDERAL, para execução do título executivo gerado em ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97 - numeração antiga). A referida ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA, como representante processual das categorias, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O exequente está patrocinado pela Dra. ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, Dr. CARLOS OTÁVIO NEY DOS SANTOS e Dr. LICIO JONATAS DE OLIVEIRA, conforme procuração e contrato advocatícios juntados aos autos originais (ID 135979207). Neste cenário, o ora agravante peticionou para que fosse admitido no feito, na qualidade de litisconsorte ativo e deferido o destaque dos honorários contratuais no requisitório/alvará de levantamento a ser expedido em favor do credor, no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 151689825 – autos originários). O d. Juízo proferiu a decisão agravada: Trata-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, em que constituíram novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, porquanto, inexistem contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo terceiro. Assim, não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. (...) Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 151689825. Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. (...) Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Evidenciado que o agravante, deveras, foi contratado pelo SINDIRETA para apresentar ação de conhecimento 32.159/1997, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 151689830 – autos originários) e atas de assembleia juntados (ID 151689828) e, ao final, logrou êxito na demanda. Entretanto, não está demonstrado, nessa via preambular, que o exequente, ora agravado, era filiado ao SINDIRETA/DF. Assim, o contrato de prestação de serviços advocatícios acima mencionado não poderia lhe abranger. Não se olvida o entendimento proferido pelo ex. Supremo Tribunal Federal de que “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Relator(a): Min, Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, processo eletrônico DJe-044, divulg 05-03-2014, public 06-03-2014). Na ausência de comprovação de relação obrigacional entre a exequente do cumprimento de sentença e o agravante, demonstra estar correta a r. decisão agravada que indeferiu o pedido para a habilitação do agravante como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. Logo, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. (ID 157522977 – autos originários) É inegável, portanto, que a decisão a que se refere o agravante está preclusa. Segundo, a ‘decisão’ apontada pelo agravante – ao indicar o ID 165152529, em verdade, se trata de um despacho, o qual esbarra no óbice legal da irrecorribilidade (art. 1.001, CPC[3]). Ora, inicialmente o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: Cuida-se de comunicação de agravo recebido no efeito meramente devolutivo. Compulsando os autos, verifica-se que não foi expedida RPV dos honorários sucumbenciais. Prossiga-se com o cumprimento das determinações pendentes. AO CJU: Expeça-se RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento. Prazo: 2 meses. (ID 163621824 – autos originários). Após, a oposição de embargos de declaração pelo agravante contra o despacho (ID 165029069 – autos originários), o Juiz argumentou: Cuida-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da decisão ID 163621824. Os embargos, no entanto, devem ser rejeitados, diante da ausência das omissões apontadas. Nos termos da decisão embargada, restou evidenciado que o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante foi recebido em seu efeito meramente devolutivo. Ou seja, o recurso interposto por parte estranha à relação processual, por si só, não tem o condão de suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença em que não é parte o. recorrente, ainda mais quando há negativa expressa da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento indicado. (...) Assim, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo terceiro. (ID 165152529 – autos originários). Feitas essas ponderações, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.